Tribunal: TJDFT
Processo: 0709353-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709353-70.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILLIAM BARBOSA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nada a prover em relação ao pedido formulado pela defesa no ID 65501050, porquanto compete ao juízo da execução dispor sobre o cumprimento da pena e os benefícios extramuros ao sentenciado. Intime-se. À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para verificar se houve o trânsito em julgado do acórdão. Em caso afirmativo, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2024 19:38:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator